Tribunal: TJDFT
Processo: 0713182-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713182-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Restituição de coisa apreendida. Veículo usado no tráfico de drogas. Prova da reiteração. Boa-fé do proprietário. 1 – Havendo indícios consistentes de que o veículo apreendido era usado no comércio de drogas, antes de transitar em julgado a sentença final não poderá ser restituído, por interessar ao processo (CPP, art. 118). 2 – O c. STF, em recurso em que reconhecida repercussão geral, firmou a seguinte tese: “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (Tema 647). 3 - Não se recomenda seja o requerente nomeado depositário do veículo se não demonstrada satisfatoriamente sua boa-fé na locação desse a um dos réus da ação. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 91 do Código Penal e 118 do Código de Processo Penal, postulando a restituição do automóvel apreendido. Argumenta que restaram comprovadas a propriedade e a procedência do veículo, a inexistência de qualquer diligência que justificasse a imprescindibilidade da apreensão para fins probatórios, bem como a ausência de alteração no carro que fizesse supor que era utilizado de forma reiterada para a prática de ilícitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 91 do Código Penal e 118 do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: O requerente juntou aos autos contrato de locação do veículo (ID 18400643). Todavia, a atividade de locação de veículos não está entre as desempenhadas pela empresa do apelante, em nome da qual registrado o veículo (ID 18400636, p. 1/3). Ficou estipulado no contrato pagamento semanal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a ser depositado nas contas mencionadas no contrato. No entanto, os depósitos não foram provados. E o contrato estabeleceu prazo da locação em 6 meses, a partir de 9.5.19. Só que foi assinado em data posterior -- 16.10.19. Ainda que se considerasse a data prevista na assinatura do contrato, esse teria findado em 16.4.20, sendo que o crime foi cometido em 25.4.20. O veículo, quando apreendido, estava sendo utilizado por pessoas que foram presas em flagrante por tráfico de droga. Irrelevante que não se tenha demonstrado o reiterado uso do veículo para o tráfico ou sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga. [...] O veículo pode ser útil ao deslinde da ação penal. Descabida a restituição. E não se recomenda seja o apelante nomeado depositário do veículo, vez que não demonstrada satisfatoriamente sua boa-fé na locação desse a um dos réus da ação (id. 19028152 - Págs. 1 e 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016